Tribunal: TJSP
Processo: 2269510-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de investimento e negociação de criptomoedas. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Corré em recuperação judicial. Suspensão do processo.
Não obstante o art. 6o, "caput", da Lei de Falências e Recuperação Judicial estabeleça que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de investimento e negociação de criptomoedas. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Corré em recuperação judicial. Suspensão do processo.
Não obstante o art. 6o, "caput", da Lei de Falências e Recuperação Judicial estabeleça que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, considera-se que não há óbice ao prosseguimento das ações de conhecimento movidas em face de empresa em recuperação judicial, haja vista que, nessa fase processual, o autor não dispõe de título judicial que lhe permita praticar atos expropriatórios do patrimônio da ré. Incidência, na espécie, do § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.
Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269510-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ECIRA DE
OLIVEIRA CORAZZA, são agravados BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, JULIA
ABRAHAO ARANHA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, MARCOS ARANHA,
ROBERTO WILLENS RIBEIRO e PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269510-87.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no
2269510-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.108-pg
2o
Voto no 38.108
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269510-87.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2269510-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: ECIRA DE OLIVEIRA CORAZZA
AGRAVADOS: BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA,
B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BRUNO HENRIQUE
MAIDA BILIBIO, JULIA ABRAHAO ARANHA, JÉSSICA DA
SILVA FARIAS, MARCOS ARANHA, ROBERTO WILLENS
RIBEIRO E PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO
JUIZ: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
Agravo de instrumento. Contrato de investimento e
negociação
de
criptomoedas.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores. Corré em
recuperação judicial. Suspensão do processo.
Não obstante o art. 6o, “caput”, da Lei de Falências e
Recuperação Judicial estabeleça que o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o
curso de todas as ações e execuções em face do devedor,
considera-se que não há óbice ao prosseguimento das
ações de conhecimento movidas em face de empresa em
recuperação judicial, haja vista que, nessa fase
processual, o autor não dispõe de título judicial que lhe
permita praticar atos expropriatórios do patrimônio
da ré. Incidência, na espécie, do § 1o do art. 6o da Lei no
11.101/2005.
Agravo de instrumento provido. Agravo interno
prejudicado.
Autora em ação de rescisão
contratual c.c. restituição de valores relativa a contrato de investimento e
negociação de criptomoedas, agrava da respeitável decisão reproduzida
a fls. 520/521 dos autos principais, que determinou a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269510-87.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no
2269510-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.108-pg
3o
processo em razão da recuperação judicial da corré BWA Brasil
Tecnologia Digital Ltda.
Discorre, em síntese, sobre o plano
de recuperação judicial e que se trata de uma ação é de conhecimento e
não de execução; que apenas uma empresa (BWA) dos nove réus está
em recuperação judicial e que se tratando de limitada não se aplica a
suspensão de execuções em face de um dos sócios a teor do art. 49, §1o,
da Lei de Recuperação Judicial. Alega o cabimento do recurso nos
termos do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Argumenta que não
cabe a suspensão quando se tratar de demanda visando quantia ilíquida e
que a ação deve ser mantida no juízo de origem até apuração do
quantum para posterior habilitação no crédito e que o valor de crédito
apresentado pela recuperanda não equivale ao cobrado na ação.
Colaciona jurisprudência e pugna pela reforma da decisão recorrida para
que seja determinado o prosseguimento do processo. Subsidiariamente,
que a suspensão apenas atinja a corré BWA e que o feito prossiga contra
os demais corréus.
O pretendido efeito ativo foi
indeferido em decisão que foi objeto de agravo interno, no qual a
recorrente insiste na concessão da aludida medida.
Contraminuta a fls. 148/157.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do d.
magistrado de primeiro grau, tem-se que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, o art. 6o da Lei no
11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269510-87.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no
2269510-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.108-pg
4o
judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do
devedor.
No entanto, consoante lição de
Fábio Ulhoa Coelho, “as ações de conhecimento contra o
devedor falido ou em recuperação judicial não se
suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo
visando o benefício. Não são execuções e, ademais, o
legislador reservou a elas um dispositivo específico
preceituando o prosseguimento”1.
É que, como o autor da ação de
conhecimento movida em face de empresa em recuperação judicial não
dispõe de título judicial que lhe permita praticar atos expropriatórios do
patrimônio desta, nada obsta que a demanda prossiga em seu curso até
que, eventualmente, seja reconhecido o crédito buscado.
Daí porque não havendo crédito
líquido reconhecido, não há necessidade de se aguardar o processamento
de tal recuperação, o qual não reflete nenhum arranhão aos princípios da
preservação e da função social da empresa.
A respeito do tema, confiram-se
julgados deste Tribunal:
“PROCESSO
-
SUSPENSÃO
-
Artigo 6°, caput da Lei n° 11.101/05 - Inaplicabilidade -
Incidência da exceção prevista no parágrafo 1°, do mesmo
artigo 6° da Lei n. 11.101/05 - Inexistência de execução,
mas de ação ordinária de conhecimento - A decretação da
falência ou concessão do pedido de recuperação judicial
da devedora não tem o condão de suspender o processo de
1 In “Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”. Saraiva, 4a edição, 2007,
p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269510-87.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no
2269510-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.108-pg
5o
ação sumária de cobrança, caso em que a demanda ordinária
deverá ter regular prosseguimento até final decisão -
Recurso não provido.” (AI no 0014551-78.2006.8.26.0000 - antigo
no 7.094.720-7 - 19a Câmara de Direito Privado, Rel., Paulo Hatanaka,
J. 23.01.2007).
Agravo
de
Instrumento.
Cobrança de contribuição sindical. Pedido de suspensão do
processo em razão da decretação de recuperação judicial
da
empresa.
Inadmissibilidade.
Ação
em
fase
de
conhecimento, que trata de quantia ilíquida, permitindo-
se o prosseguimento até a formação do título judicial
condenatório. Inteligência do artigo 6o, § 1o, da Lei no
11.101/2005. Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 0169105-92.2011.8.26.0000; Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Suzano - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2012; Data de Registro: 06/02/2012)
Agravo
de
instrumento.
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança. Deferimento de recuperação judicial ao agravado. Suspensão do processo.
Impossibilidade. Desocupação do imóvel. Demanda ilíquida.
Art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/05. Possibilidade de
condenação ao pagamento de aluguéis, obstando-se, apenas
sua execução. Necessidade de habilitação do crédito no
juízo da recuperação. Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2102838-60.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
06/08/2018; Data
de Registro:
06/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269510-87.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no
2269510-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.108-pg
6o
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Pretensão da ré à suspensão do feito
Descabimento

Ação em fase de conhecimento
Inteligência do artigo
6o,
§1o,
da
Lei
11.101/2005

Precedentes
deste
Tribunal. 2. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
Constituição do
título executivo que deve observar os termos contratados
Limitação à incidência de juros e correção monetária à
data do pedido de recuperação que guarda relação
unicamente com aquele feito
Obrigação ora constituída
em título executivo judicial que se revigorará em seus
originais termos na hipótese de descumprimento do plano.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1004562-50.2019.8.26.0008; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso e julga-se prejudicado o agravo interno.
CESAR LACERDA
Relator